Tribunal: TJDFT
Processo: 0039138-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Vistos e etc. Ao examinar os autos, observa-se que a advogada do Apelante, GIZA HELENA COELHO, OAB/SP no 166.349,subscritora das razões recursais – ID. no 41709049, págs. 1/7 – encontra-se sem procuração nos autos. Esclareça-se que o substabelecimento – ID. no 41709020, pág. 6 – não supre a irregularidade constatada, pois advogado DIOGO LEITE DA SILVA, OAB/DF no 1.631-A que a ela substabeleceu poderes não possui procuração nos autos. Intime-se, portanto, o Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator